Tribunal: TJDFT
Processo: 0709250-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. O atual Código de Processo Civil, em atenção aos princípios da efetividade e celeridade processuais, implementou a fase procedimental de satisfação do direito ao final do processo de conhecimento mediante petição de cumprimento de sentença nos mesmos autos.
2. Nos termos do art. 516, II, do CPC é desnecessária a distribuição do pedido de cumprimento de sentença.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.